Tribunal: TCU
Processo: 040.217/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6441/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, à exceção daqueles referentes às sras. Ana Cristina Martins, Adriana de Cassia Silva Dias e Adriana Maria de Oliveira, bem como em fazer a determinação adiante especificada, de acordo com a manifestação do Ministério Público nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.217/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Adriana Maria de Oliveira (XXX.181.477-XX); Adriana de Cassia Silva Dias (XXX.462.667-XX); Alessandra Nunes de Franca (XXX.026.417-XX); Alice Martins (XXX.750.407-XX); Alline de Souza Lessa (XXX.814.897-XX); Ana Cristina Martins (XXX.557.747-XX); Ana Lucia Gomes Sanmartin de Almeida (XXX.848.107-XX); Livia Barroso Victor Bianchine de Moura (XXX.991.177-XX); Renata Cordeiro Medeiros Pra (XXX.064.047-XX); Tatiana Goldgaber Borges (XXX.571.887-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva das respectivas admissões, verifique a existência de compatibilidade de horários entre os cargos públicos ocupados pelas interessadas, em acumulação: 1.7.1.1. sra. Ana Cristina Martins - Ministério da Saúde e Prefeitura do Rio de Janeiro; 1.7.1.2. sra. Adriana de Cassia Silva Dias - Ministério da Saúde e Prefeitura do Rio de Janeiro; 1.7.1.3. sra. Adriana Maria de Oliveira - Ministério da Saúde e Prefeitura de Itaguaí.